Tribunal: STF
Processo: HC 95613
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE 
   FURTO. ABSOLVIÇÃO FUNDADA EM VÁRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL 
   DA ACUSAÇÃO INTERPOSTO SOB FUNDAMENTO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. 
   RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
   TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATUM. CRIME IMPOSSÍVEL, FACE AO 
   SISTEMA DE VIGILÂNCIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. 
   INOCORRÊNCIA.
1.	Tendo o Ministério Público impugnado todos os 
   fundamentos pelos quais a paciente foi absolvida, 
   restabelecendo-se a condenação em recurso especial, não procede a 
   alegação de ofensa ao princípio tantum devolutum quantum 
   apelatum.
2.	O pleito de absolvição fundado em que o sistema de 
   vigilância do estabelecimento comercial tornou impossível a 
   subtração da coisa não pode vingar. A paciente e seu comparsa 
   deixaram o local do crime, somente sendo presos após perseguição, 
   restando, assim, caracterizada a tentativa de furto. Poderiam, em 
   tese, lograr êxito no intento delituoso. Daí que o meio para a 
   consecução do crime não era absolutamente ineficaz.
	Ordem 
   indeferida.